Tribunal: TJMT
Processo: 0046813-49.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046813-49.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 013.312.271-94 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUCILDO MARCELINO DA COSTA - CPF: 990.569.251-72 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ALINE DA SILVA PRADO - CPF: 048.503.491-37 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), RODRIGO RUIZ CAMPOS - CPF: 021.086.431-17 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), FERNANDO SOARES LACERDA - CPF: 972.175.302-53 (APELANTE), CARLA VICENZI BORBONATO - CPF: 030.997.741-03 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.855.461-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDETE SANTANA - CPF: 007.210.631-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO RED MONEY. GAECO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto por seis réus condenados pelo crime de lavagem de capitais no âmbito da Operação Red Money. A defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade dos atos posteriores à denúncia por suposta violação ao promotor natural e a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) suposta violação ao princípio do promotor natural pela atuação do GAECO nos atos processuais posteriores à denúncia; (ii) verificar se a conduta dos réus é atípica e se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lavagem de capitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação do GAECO não fere o princípio do promotor natural, sendo válida a participação dos seus membros nos processos relacionados com o crime organizado, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

4.

O conjunto probatório, composto por interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e telemático, depoimentos testemunhais e outras diligências investigativas, demonstra que os réus se utilizavam de pessoas interpostas e de empresas de fachada para dissimular a origem ilícita dos recursos, sendo inviável a absolvição por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação dos promotores do GAECO em processos criminais relacionados com o crime organizado não viola o princípio do promotor natural, pois amparada por normas legais específicas.

2.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de lavagem de capitais, por meio de farto conjunto probatório presente nos autos, a condenação é de rigor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.613/1998, arts. 1º e 2º; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º e 2º; Código Penal, arts. 29 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 548.490/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no REsp 1.840.530/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 03.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
,
Fernando Soares Lacerda
,
Rodrigo Ruiz Campos
,

Aline da Silva Prado
, Jucildo Marcelino da Costa
e
Carla Aparecida Ramos da Silva
,

objetivando a reforma da sentença de id. 244224726, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
CONDENAR
os réus abaixo relacionados como incursos nas sanções penais do art. 1º, §§ 1º, II, e 4º da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de capitais) às seguintes penas:

Marcelo Henrique Bezerra da Silva
:

8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado;

Rodrigo Ruiz Campos
e

Jucildo Marcelino da Costa
:

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado;

Fernando Soares Lacerda
,
Carla Aparecida Ramos da Silva
e
Aline da Silva Prado
:

6 (seis) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

E
ABSOLVER
os réus abaixo descritos, da prática dos seguintes crimes:

Claudete Santana
:

da imputação de infração ao art. 1º, §§ 1º, II, e 4º da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de capitais), na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

Marcelo Henrique Bezerra da Silva
,
Rodrigo Ruiz Campos
,
Aline da Silva Prado
,
Jucildo Marcelino da Costa
e
Carla Aparecida Ramos da Silva
:

da imputação de infração ao art. 2º da Lei n.º 12.850 (organização criminosa), na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Os apelantes
Fernando Soares Lacerda
,
Rodrigo Ruiz Campos
e
Aline da Silva Prado
, por intermédio da Defensoria Pública, sustentam violação ao princípio do promotor natural, tendo em conta a atuação dos promotores do Gaeco nos atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia. No mérito, pugnam pela absolvição dos acusados do crime de lavagem de dinheiro, sob o argumento de atipicidade da conduta, por ausência de dolo (id. 244224739).

Por sua vez, os acusados
Jucildo Marcelino da Costa
e
Carla Aparecida Ramos da Silva
alegam que não há provas suficientes nos autos para embasar a condenação pelo crime de lavagem de capitais, razão pela qual pugnam pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 246669668 e 263231290).

Contrarrazões ministeriais aos ids. 244224745 e 267230260, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar aventada e pelo desprovimento dos recursos interpostos (id. 272653890).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa dos acusados Fernando Soares Lacerda, Rodrigo Ruiz Campos e Aline da Silva Prado, objetiva, em sede preliminar, o reconhecimento de nulidade dos atos do processo, a partir da atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia, em síntese, ao argumento de violação ao princípio do promotor natural, pois quem teria a atribuição para atuar na 7ª Vara Criminal é o promotor titular da 14ª Promotoria Criminal e não os membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado.

Entretanto, tal pretensão não merece prosperar, haja vista que encontra-se
“[...] consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

No foro territorial do Estado de Mato Grosso o GAECO –Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto

por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos, caso dos autos.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais e, nessa medida, justificam a atuação de uma força tarefa especializada em todo o território estadual.

Vale destacar que o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal nos Embargos Infringentes de n.º 48046/2018, opostos na Apelação 29611/2017 – Classe CNJ-417, não serve de paradigma com efeitos de irradiação para todas as atuações funcionais dos

membros ministeriais do GAECO, pois naquele caso não restou evidenciada eventual organização criminosa.

De mais a mais
, “a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

A propósito, trago à colação julgado desta Câmara Julgadora acerca do tema,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, “LAVAGEM” DE CAPITAIS, PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – “OPERAÇÃO CONVESCOTE” – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – IMPROCEDÊNCIA – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA DE MEMBRO DO PARQUET – INADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
O princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos. São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas
.”
(N.U 1016134-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra 89 (oitenta e nove) réus em decorrência da operação denominada Red Money, que apurou a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e de tráfico de drogas.

Em razão da elevada quantidade de réus, a denúncia foi dividida em 3 (três) peças autônomas, correspondentes aos três núcleos de atuação, quais sejam, Núcleo de Arrecadação Financeira do CVMT (Denúncia 01), Núcleo de Movimentação Financeira do CVMT (Denúncia 02) e Núcleo de Associação para o Tráfico de Drogas e Tráfico de Drogas do CVMT (Denúncia 03).

Os apelantes foram enquadrados pelo órgão acusador como membros do Núcleo de Movimentação Financeira do CVMT de que trata a denúncia 02, a qual foi subdividida em subgrupos intitulados “Liderança”, “Intermediário”, “Base” e “Lavagem de Dinheiro”.

Transcreve-se da denúncia correspondente aos acusados os trechos que a eles dizem respeito:

“(...) A. NÚCLEO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A operação Red Money demonstrou que a arrecadação milionária de recursos financeiros obtidos de maneira ilegal pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho (denúncia 01) exigiu a criação de outro núcleo que ficasse responsável por circular esses valores ilegais nas contas bancárias dos próprios integrantes da facção e de terceiras pessoas (inclusive pessoas jurídicas) de maneira fracionada, para não o deixar estático, expurgando eventual suspeita de órgãos de controle e fiscalização quanto ao acúmulo de riquezas, viabilizando seu investimento na consecução de diversos crimes e no apoio material aos seus faccionados, dentro e fora do sistema prisional, sobretudo na intenção de pulverizar e dissimular sua origem, definido núcleo de movimentação financeira.

Pelo nível de confiança e proximidade estabelecido entre os denunciados e a alta cúpula do Comando Vermelho, esse sistema de movimentação financeira pode ser subdividido em:

(...)

A.1 – Núcleo de Liderança – fls. 2449/2615

A liderança desse núcleo envolve integrantes da facção responsável por circular em suas próprias contas bancárias, assim como em contas bancárias de interpostas pessoas – familiares e amigos – e de empresas criadas para a prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998), elevada quantia de valores (acima de R$ 700.000,00), demonstrando possuir nessas circunstâncias, especialmente pela confiança, maior grau de proximidade de membros da alta cúpula do Comando Vermelho. Nesse sentido:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão dos valores obtidos pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, os denunciados Jonas Souza Gonçalves Junior, Jeniffer Lemes da Silva, João Bosco de Campos, Francisco Soares Lacerda, Bruna Cristina Borges dos Santos, Jonatan Vetado Lemes Silva, Fabiana de Oliveira Viana, Deikson Conceição de Magalhães, Thais Emilia Siqueira Silva, Janderson

dos Santos Lopes,
Carla Aparecida Ramos Silva
, Michel da Silva, Monyse Karolyne dos Santos Silva, Leicemir Baconepa de Lara, Michele Rogéria Delfino, Ulisses Batista da Silva, Regina Gomes Gorget, Rafael Dhiego Gorget Camargo, Dayane Cristina de Souza, Cristiane Patricia Rosa Prins, Amanda Caroline Francisca da Silva e Paulo Witer Farias Paelo promoveram, constituíram e financiaram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Consta também que os supracitados denunciados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), os adquirindo, recebendo, negociando, guardando, tendo em depósito, movimentando e transferindo. Assim:

Os denunciados Jonas Souza Gonçalves Júnior, vulgo ‘Batman’ ou ‘K9’, e sua esposa Jeniffer Lemes da Silva, são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis pela criação da empresa JL Informática Comércio e Serviços EIRELI ME (nome fantasia JJ Informática), utilizada para movimentar recursos financeiros obtidos de maneira criminosa pelo Comando Vermelho.

Com o levantamento do sigilo bancário da referida empresa, autorizado por esse r. juízo (Inc. Div. 479351), a autoridade policial verificou que no período de 03/02/2017 a 30/05/2017, a pessoa jurídica movimentou mais de setecentos e setenta e cinco mil reais entre entrada e saída de capital (depósitos e transferências), de modo que mais de 80% dessas operações bancárias, em quantias fracionadas, se viram feitas de modo oculto, isto é, sem o identificação do depositante, conforme se depreende às fls. 88/132. Diante da dificuldade de estabelecer uma relação entre o depositante e a empresa e entre a empresa e o beneficiário, justamente em razão de transações bancárias operadas de maneira não identificada, a autoridade policial, através do exercício minucioso de análise de dados que constaram do extrato bancário da empresa, apurou por meio d’uma lista de 265 nomes que 182 deles são pessoas que ou possuem antecedentes criminais ou vínculo com criminosos, conforme se depreende às fls. 133/159.

Imediatamente em seguida ao levantamento desses dados, concluiu-se que a empresa foi criada definitivamente para atender a finalidade criminosa almejada pela organização criminosa, fomentando e financiando a prática de crimes, enriquecendo as lideranças da agremiação, realizando assistencialismo e promovendo a remessa de valores para familiares de presos (valores estes obtidos por meios criminosos dentro e fora da prisão), custeando despesas com advogados, dentre outros, apresentando-se como uma peça importante na engrenagem da facção para o fortalecimento da estrutura criminosa. A quebra do sigilo bancário da empresa ainda garantiu o acesso a dados de correntistas que também tiveram decretada a quebra de sigilo bancário, possibilitando o aprofundamento das investigações na compreensão da estrutura criminosa e na identificação de seus colaboradores.

(...)

Os denunciados
Carla Aparecida Ramos da Silva
e Michel da Silva são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis por utilizar suas contas bancárias para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras de valores milionários — que ultrapassam a cifra de um milhão e meio de reais — para o Comando Vermelho, provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme Relatório de Interceptação Telefônica, pág. 21 e 45/46, e documento de fls. 1312/1326 (130 n°2018.57941) e relatório LAB/PJC de fls. 33/34 e 99/101.

(...)

A.2 – Núcleo Intermediário

Caracterizada a liderança do núcleo de movimentação econômica do Comando Vermelho (item A.1) pela realização de vultosas operações financeiras, ações criminosas idênticas envolvendo transações mais frequentes, porém, de valores menores definem a existência de um grupo intermediário, por apresentar seus integrantes, nessas circunstâncias, menor grau proximidade dos membros da alta cúpula da organização criminosa. Nesse sentido:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão dos valores obtidos pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, os denunciados Aline Martinha de Oliveira, Djalma de Paula da Silva, Márcia Ferreira Dias da Costa,

Hamilton Schneider da Costa Filho, Rita de Cássia Bispo Aguiar, Wambastther Ollion Bispo Moreira, Dayanne Salvador Vieira, Daiane Pereira dos Santos,
Jucildo Marcelino Costa
, Carla Patrícia da Silva Mota de Castro, Rafael Nascimento Brandão, Armando César dos Santos Lemes, Rosimar Dalmolin, Elionar Deitos e Rosilene da Silva Bispo promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Consta também que os supracitados denunciados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.393/2006), os adquirindo, recebendo, negociando, guardando, tendo em depósito, movimentando e transferindo. Assim:

(...)

Os denunciados Daiane Pereira dos Santos e
Jucildo Marcelino Costa
são identificados integrantes da facção criminosa, sendo que Daiane, esposa de Jucildo, agindo por determinação e orientação dele, é responsável por utilizar sua conta bancária para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório LAB/PJC de fls. 225/348 e Relatório de Análise de Extração de Dados de Aparelho Celular apreendido, pertencente a denunciada Daiane, de fls. 2234/2268.

Além disso, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi localizado e apreendido na residência da denunciada Daiane um contrato particular de compra e venda de imóvel celebrado em nome da codenunciada Jucélia, irmã de Jucildo, em típica conduta de ocultar e dissimular a natureza de valores obtidos através de crimes praticados pela organização criminosa, conforme se depreende às fls. 255/256, do Apenso I.

(...)

A.3 – Núcleo Base

Atividades econômicas envolvendo operações bancárias realizadas em sua maioria de maneira não identificada de valores mais baixos, porém, com a mesma finalidade e frequência por parentes e familiares de integrantes da organização criminosa, que livre e espontaneamente disponibilizam suas contas e de suas empresas para serem utilizadas como aporte (contas de passagem) para transações de valores mais expressivos por meio dos núcleos intermediário (item A.2) e de liderança (item A.1) são circunstâncias que definem o núcleo básico de movimentação financeira do Comando Vermelho. Nesse sentido:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial

investigatório, que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão dos valores obtidos pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, os denunciados Adriano Mendes de Souza,
Aline da Silva Prado
, Paulo Cesar Rosa, Andreia Cristina Brito Alves, Juliano Pistorio, Valtemir Gabriel Pacheco, Wellington Vicente da Silva, Ednilson Candido dos Santos, Kelle Cristina Guia de Moraes, Aldemir de Assis Campos, Simone Lima da Silva,
Rodrigo Ruiz Campos
, Jessica Juliana Sobrinho Bastos, Joquebede Feltrin Medeiros, Mariza Aparecida do Nascimento Sousa, Wanderson de Souza Mangela,
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
, Mônica do Couto Silva, Nelson da Silva Junior, Reginamar Lopes Machado, Roniclei Araújo da Silva, Silbeni Regina Pereira, Soilir Lemes do Nascimento, Amara Betânia da Silva Rodrigues, Damares Regina da Silva Rodrigues, Francisca dos Santos Lima, Jaciara Vitor da Silva, Lenine, Marques de Arruda, Solange Vinhais de Oliveira, Elaine Cristina Pereira da Silva e Luma Valéria Pereira de Faria promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Consta, também, que os supracitados denunciados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Assim:

(...)

Os denunciados Adriano Mendes de Souza,
Aline da Silva Prado
, Jessica Juliana Sobrinho Bastos, Joquebede Feltrin Medeiros, Mônica do Couto Silva, Nelson da Silva Junior, Reginamar Lopes Machado, Roniclei Araújo da Silva, Silbeni Regina Pereira, Soilir Lemes do Nascimento, Francisca dos Santos Lima, Lenine Marques de Arruda, Solange Vinhais de Oliveira, Elaine Cristina Pereira da Silva e Luma Valéria Pereira de Faria são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis por utilizarem suas contas bancárias para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme o relatório LAB/PJC de fls. 225/348.

(...)

Os denunciados Simone Lima da Silva e
Rodrigo Ruiz Campos
, condenado por vários crimes, inclusive por roubo e tráfico de drogas, são amásios e identificados integrantes da facção criminosa. Atuando com consentimento de Simone, o denunciado Rodrigo utiliza a conta bancária de sua companheira para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório LAB/PJC de fls. 225/348 e Relatório de Análise de Dados extraídos do aparelho celular apreendido, pertencente à denunciada Simone.

(...)

O denunciado
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
, condenado pela prática de vários crimes de roubo, é identificado integrante da facção criminosa responsável por utilizar a conta bancária de sua empresa (CNPJ 21.467.437/0001-00) para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com outras empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório LAB/PJC de fls. 225/348, relatório de fls. 160/173 e relatório de análise de dados extraídos do seu aparelho celular apreendido de fls. 2164/2193.

(...)

B. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

As investigações policiais também demonstraram a existência de pessoas que, a despeito de não terem agido com animus associativo de caráter estável e permanente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza para promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, atuaram deliberadamente, auxiliando materialmente terceiras pessoas, na prática do crime de lavagem de dinheiro. Nesse sentido:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão dos valores obtidos pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, os denunciados Maria Carmem de Oliveira, Marcia Helena Lopes, Sergio de Oliveira Silva, Hamilton Schneider da Costa, Jidalton Schneider da Costa, Illarlene Ferreira, Jucélia Marcelina da Costa, Silvam" Oliveira Lima, Adilson da SilvaBispo, Fabiana de Andrade, Greisiele Gil Pereira Monteiro, Ileverton Luan Alves Correa, 'amara Gabriel Pacheco, Osnalda da Silva Rodrigues, Maria Aparecida Andrade dos Santos, Susi de Sousa Mangela, Pamela Batista Pinto, Claudete Santana, Juraci Soares Lacerda,
Fernando Soares Lacerda
e Anny Katiane Marim Ribeiro, em concurso de agentes — caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum — ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n" 11.343/2006), os adquirindo, recebendo, negociando, guardando, tendo em depósito, movimentando e transferindo. Assim:

(...)

O denunciado
Fernando Soares Lacerda
, investigado alhures por participar de tentativa de furto de agência bancária no município de Jacundá/PA juntamente com outras pessoas e com auxilio material da organização criminosa (carro Citroen C4 Palias, placa NPQ 1510), é sobrinho do codenunciado Francisco Soares Lacerda, vulgo "Brasília" ou "DF", integrante da facção criminosa, responsável por fornecer os dados de sua conta bancária para seu tio realizar com outros integrantes da organização e com outras empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores conhecidamente provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, conforme relatório LAB/PJC de fls. 225/348 e relatório de interceptação telefônica de fls. 379/382. (...)”
(id. 244224155 - Pág. 55 e ss.)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver a ré Claudete Santana da imputação de infração ao art. 1º, §§ 1º, II, e 4º da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de capitais), bem como os acusados Marcelo Henrique Bezerra da Silva, Rodrigo Ruiz Campos, Aline da Silva Prado, Jucildo Marcelino da Costa e Carla Aparecida Ramos da Silva

da imputação de infração ao art. 2º da Lei n.º 12.850 (organização criminosa), na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, condenou os réus abaixo descritos como incursos nas sanções penais do art. 1º, §§ 1º, II, e 4º da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de capitais) às seguintes penas:

Marcelo Henrique Bezerra da Silva
:

8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado;

Rodrigo Ruiz Campos
e

Jucildo Marcelino da Costa
:

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado;

Fernando Soares Lacerda
,
Carla Aparecida Ramos da Silva
e
Aline da Silva Prado
:

6 (seis) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

A condenação nas penas do art. 1º, §§ 1º, II, e 4º da Lei n.º 9.613/1998 é a razão do inconformismo dos apelantes
, sob o argumento de
atipicidade da conduta, por ausência de dolo (Fernando Soares Lacerda, Rodrigo Ruiz Campos e Aline da Silva Prado) e de
insuficiência probatória (
Jucildo Marcelino da Costa e Carla Aparecida Ramos da Silva)
.

Contudo, razão não lhes assiste.

Isso porque, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva foram comprovadas nos autos, especialmente pelas provas angariadas no decurso do Inquérito Policial 34/2017/GCCO – PJe 31526-46.2018.8.11.0042 e dos diversos relatórios produzidos pela equipe de inteligência da polícia, todos mencionados nos memoriais de id. 244224695 - Pág. 8/9, assim como pelas provas colhidas durante a instrução processual, não havendo dúvidas da caracterização do crime de lavagem de capitais imputado aos acusados.

Com efeito, incide no delito de lavagem de capitais o agente que busca incutir roupagem lícita a bens, direitos ou valores de proveniência ilícita, seja ocultando ou dissimulando sua natureza, origem, localização, disposição movimentação ou propriedade.

Eis o teor do dispositivo correspondente:

“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.”

Ainda, conforme a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“O delito de lavagem de dinheiro, consoante assente na doutrina norte-americana (Money laundering), caracteriza-se em três fases, a saber: a primeira é a de 'colocação' (placement) dos recursos derivados de uma atividade ilegal em um mecanismo de dissimulação de sua origem, que pode ser realizado por instituições financeiras, casas de câmbio, leilões de obras de arte, dentre outros negócios aparentemente lícitos. Após, inicia-se a segunda fase, de 'encobrimento', 'circulação' ou 'transformação' (layring), cujo objetivo é tornar mais difícil a detecção da manobra dissimuladora e o descobrimento da lavagem. Por fim, dá-se a 'integração' (integration) dos recursos a uma economia onde pareçam legítimos”
(in: Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 10 ed. rev. atual e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro, Forense, 2017 pag. 590)

Acerca dos três passos do processo de branqueamento de capitais, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“O tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação, reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento”.
(STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 166, de 26 de março de 2021)

Para a incidência do delito, necessária a prática de infração penal anterior, com proveito econômico ilícito, e posterior manobra para promover o "branqueamento" do bem, direito ou valores, com o escopo de inseri-lo no circuito comercial ou financeiro com aspecto legítimo. Desnecessário, no entanto, a indicação de autoria do crime antecedente ou tampouco que o autor do crime de lavagem de dinheiro seja o autor ou partícipe do crime anterior, exigindo-se tão somente que haja prova irrefutável da ligação entre a infração antecedente, com proveito financeiro/econômico, e a manobra adotada para ocultar e dissimular o caráter ilícito do bem, direito ou valor econômico, o que, no caso dos autos, restou irrefutável.

Outrossim, de acordo com o posicionamento exarado no informativo 494 do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do delito de lavagem de dinheiro não há necessidade de prova cabal do crime anterior, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de sua existência.

A investigação que identificou a apelante Carla Aparecida Ramos da Silva como integrante do grupo de liderança, o apelante Jucildo Marcelino da Costa como membro do núcleo intermediário e os acusados Aline da Silva Prado, Rodrigo Ruiz Campos, Marcelo Henrique Bezerra da Silva como integrantes do núcleo base, e, por fim, o apelante Fernando Soares Lacerda como sendo a pessoa que recebeu e forneceu auxílio material da facção criminosa foi desencadeada a partir de interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e telemático, que revelaram a existência de transações financeiras milionárias realizadas por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, as quais eram feitas de forma fracionada para evitar a detecção por órgãos de controle e fiscalização. As diligências levadas a cabo revelaram ainda que familiares e terceiros auxiliavam na lavagem do dinheiro, mesmo sem integrar formalmente a referida facção.

Em relação à acusada
Carla Aparecida Ramos da Silva
, a ocultação dos recursos ilícitos e o mascaramento de sua origem se deu por meio da disponibilização da sua conta bancária para o branqueamento de capitais, na qual a apelante recebia e transferia valores ilícitos de grande monta. O relatório técnico evidenciou que a apelante movimentou mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) em suas contas bancárias, sendo que grande parte dos créditos e débitos não eram identificados.

A investigação também revelou que a expressiva movimentação financeira era incompatível com a atividade laboral declarada pela acusada na fase inquisitiva, com renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (id.

244224160 - Pág. 75/76), e que ela possuía em seu nome um veículo Toyota Corolla e imóveis, o que denota que ela tinha plena ciência dos delitos precedentes perpetrados pela organização criminosa, assim como de seus atos. Ainda, que ela tinha procuração de seu esposo, o corréu Michel da Silva, para realizar qualquer ato da vida civil em nome dele.

O Delegado de Polícia Luiz Henrique de Oliveira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que a apelante Carla Aparecida Ramos da Silva, durante o período de um ano meio, teve entradas nas suas contas bancária no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) . Contou que ela, na época dos fatos, era esposa do corréu Michel da Silva
,
que tinha condenação por tráfico e possuía uma relação de proximidade com “Brasília”, indicando que possuíam uma espécie de parceria para o tráfico de drogas, juntamente com o corréu Janderson, conhecido como “Cowboy”, todos alvos da operação Red Money. Declarou que por meio das interceptações telefônicas constatou-se que Michel da Silva tinha uma dívida com “Brasília” em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a R$ 80.000,00 (oitenta mil), cujo pagamento se daria com a venda de cocaína, a qual acabou não se concretizando tendo em vista que Michel da Silva foi preso com 30kg de cocaína, que teria sido financiada por “Brasília”. Afirmou que a apelante tinha uma procuração de Michel da Silva para representá-lo em qualquer ato da vida civil e que este não apresentava nenhuma

fonte lícita de renda, sendo o tráfico de drogas sua única atividade conhecida. Ponderou que a ré fez várias movimentações bancárias com os “cabeças” da organização criminosa, dentre elas recebeu R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) da corré Thaís Emília, esposa do corréu Janderson. Manteve relações bancárias com a empresa JJ Informática, de propriedade do corréu “Batman”, utilizada para lavagem de dinheiro. Além disso, encaminhou R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil) para a corré Bruna Cristina, esposa de “Brasília”.

Também recebeu recursos em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) da corré Juraci, irmã de “Brasília”. Contou que no depoimento de Juraci, ela afirmou que as movimentações bancárias eram realizadas a partir de ordens de Francisco Soares Lacerda, vulgo “Brasília”. Destacou que na residência de

Carla Aparecida Ramos da Silva foi encontrado em contrato de compra e venda de um imóvel, que era de propriedade dela, mas que foi vendido para Thaís Emília, esposa do corréu Janderson “Cowboy”, demonstrando o vínculo entre todos eles. Por fim, asseverou que não foi demonstrada fonte lícita para explicar a vultosa movimentação financeira da ré (relatório de mídia digital de id. 244224692).

Em relação ao réu
Jucildo Marcelino da Costa
, vulgo “Tinto”, a sua conduta se amolda ao tipo penal que lhe foi imputado, na medida em que a instrução processual demonstrou que ele, mesmo recluso, movimentava dinheiro ilícito através das contas bancárias da sua companheira Daiane Pereira dos Santos e da sua irmã, Jucélia Marcelina da Costa. A quebra de sigilo de dados telemáticos evidenciou que o acusado Jucildo instruía a sua companheira sobre como movimentar dinheiro na conta bancária com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para lavagem de dinheiro, operações que eram realizadas com valores provenientes da prática de crimes, notadamente o tráfico de drogas, tudo com vistas a ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos.

Registre-se que as provas constantes no caderno investigativo foram corroboradas pelo depoimento judicial do
Delegado de Polícia Luiz Henrique de Oliveira
, o qual afirmou que o apelante Jucildo, que estava preso à época dos fatos, utilizava a conta bancária de sua esposa, a corré Daiane Pereira dos Santos, e dava ordens para que ela movimentasse pessoalmente sua conta bancária e fizesse transações para contas ligadas à JJ informática, empresa criada para lavar o dinheiro da orcrim. Contou que o aparelho celular da companheira de Jucildo foi apreendido e deu azo à extração de dados e perícia, ocasião em que foi detectada troca de mensagens com o réu Jucildo. Na ocasião, a companheira do apelante Jucildo Marcelino da Costa admitiu que fazia as transações sob orientação do referido apelante. Contou que Jucildo era bem próximo de um dos principais chefes do esquema criminoso, “Batman”, pois em uma mensagem enviada por este, se refere à esposa de Jucildo como “cunhada”, expressão utilizada para tratar as esposas dos “irmãos” integrantes da organização criminosa Comando Vermelho. Ponderou, ainda, que sob o comando do apelante Jucildo, sua esposa Daiane recebeu recursos de 14 (quatorze) outros investigados/réus e enviou recursos para outros 8 (oito) investigados, demonstrando que tinham uma forte atuação no envio e recebimento de dinheiro oriundo das práticas ilícitas da organização criminosa (relatório de mídia digital de id. 244224692).

No que tange à ré
Aline da Silva Prado
, as provas constantes dos autos são claras no sentido de que ela utilizou a sua conta bancária para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas de fachada, criadas tão somente para lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho com valores provenientes da prática de crimes, sobretudo o comércio malsão. As investigações evidenciaram que a apelante mantinha relações bancárias com outros réus e que a expressiva movimentação financeira em sua conta era incompatível com a atividade laboral por ela exercida (trabalha com a prima em um trailer de lanche e possui renda média de R$ 700,00 - setecentos reais mensais).

Inquirida em juízo, a testemunha Luiz Henrique de Oliveira, Delegado de Polícia, declarou que até Aline da Silva Prado despenhou um papel parecido ao de Daiane Pereira dos Santos, esposa do réu Jucildo Marcelino da Costa,

asseverando que ela movimentou aproximadamente R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais) durante o período analisado, destacando-se que recebeu recursos de outros 12 (doze) investigados e enviou para outros 3 (três) investigados, demonstrando uma movimentação constante de recursos da organização criminosa. Ponderou que a ré Aline manteve relação bancária com a empresa de fachada JJ Informática,e movimentou R$ 9.000,00 (nove mil reais) com Michele, esposa de um dos líderes do Comando Vermelho, bem como R$ 6.000,00 (seis mil reais) com Fabiana, esposa do corréu Deikson, que figurava no núcleo de maior peso dentro da movimentação financeira da ORCRIM. Destacou que em interrogatório perante a autoridade policial a ré Aline da Silva Prado não apresentou justificativa plausível para explicar a expressiva movimentação financeira realizada em sua conta bancária (relatório de mídia digital de id. 244224692).

As provas colhidas durante a persecução criminal mostram que o apelante
Rodrigo Ruiz Campos
utilizou a conta bancária da sua companheira Simone Lima da Silva para branquear o dinheiro ilícito do Comando Vermelho. Em depoimento prestado na fase extrajudicial, inclusive, afirmou que, de fato, utilizava a conta bancária da sua esposa Simone e que conhecia e efetuava transações bancárias com outros réus, senão vejamos:

“(...) QUE o indiciado afirma que de fato utilizava a conta de SIMONE, onde depositava o rendimento que obtinha trabalhando no "mercadinho" (salgado, lanche) no interior da penitenciaria; QUE o indiciado confirma também que utilizava a conta de SIMONE pelo celular de dentro da cadeia; QUE perguntado se conhece as pessoas de BRUNA CRISTINA, GREISIELI GIL, JOQUEBEDE FELTRIN, MARCELO H B SILVA, MARIZA A NASCIMENTO, MONYSE KAROLYNE e VITORIA C GORET, o indiciado responde que não; QUE perguntado sobre as transações bancarias com tais pessoas identificados na conta de SIMONE, O indiciado justifica para obter dinheiro em espécie no interior da PCE, efetuava transferências para conta indicadas por determinado preso cujo o repassava a quantia respectiva em espécie; QUE perguntado porque então SIMONE não o trazia dinheiro, o indiciado afirma que a penitenciaria só se autoriza a entrada de R$ 150,00 por visita; QUE perguntado se conhece JONAS (vulgo BATMAN) e JENIFER (proprietários da JJ Informática), o indiciado/responde que conheceu BATMAN na PCE, onde também encontra-se recolhido; QUE perguntado se já efetuou alguma transação com BATMAN, o indiciado afirma que sim; QUE já "pegou" dinheiro com BATMAN e o pagou depositando na conta de .MONYSE e da JJ Informática, conforme o mesmo orientou;(...)”
(id.

244224161 - Pág. 157/158)

Acerca da conduta do referido réu, o Delegado de Polícia Luiz Henrique de Oliveira, em juízo, mencionou que Rodrigo Ruiz Campos estava preso na época das investigações e que ele agia por interposta pessoa, mais precisamente a sua esposa Simone, que tinha movimentação bancária intensa com outros alvos da operação, descoberta a partir do recebimento do relatório da quebra de sigilo. Afirmou que após a extração de dados do aparelho celular de Simone, descortinou-se que o réu Rodrigo Ruiz Campos era o gestor das movimentações realizadas e que, ora Simone ia pessoalmente ao banco realizar as movimentações financeiras, inclusive sacava dinheiro para entregar à terceiros, ora o apelante Rodrigo Ruiz Campos realizava a movimentação bancária através do aparelho de celular (relatório de mídia digital de id. 244224692).

De outra feita, não há dúvida de que a conduta do réu
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
se amolda ao crime de lavagem de dinheiro. De acordo com as provas dos autos, o apelante Marcelo Henrique utilizava a conta bancária da sua empresa, um lava-jato registrado sob o CNPJ 21.467.437/0001-00) para lavar o dinheiro da organização criminosa. Consta que ele é um criminoso contumaz e que inclusive foi preso na Operação Red Money quando detido em flagrante delito na cidade de Sinop, no dia 17/09/2018, pela prática de roubo qualificado e porte de arma. A quebra de sigilo bancário revelou que o apelante, mesmo preso, movimentava a conta corrente do lava-jato, no entanto, em diligências realizadas, constatou-se que a referida empresa era um local abandonado, dando mostras de que estava registrada apenas para dissimular o dinheiro oriundo da prática de crimes do Comando Vermelho.

Ao ser inquirido em juízo, o Delegado de Polícia Luiz Henrique de Oliveira aduziu que o réu Marcelo Henrique Bezerra da Silva tinha uma movimentação bancária mais discreta, porém, de grande importância, com entradas em torno de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil). Afirmou que ele apareceu na quebra de sigilo de dados bancários efetivando transações financeiras com a

empresa JJ Informática, sendo que utilizava uma empresa registrada em seu nome. Ponderou que na verificação
in loco
constatou-se que no endereço da empresa havia um lava-jato abandonado, evidenciando que ele se utilizava da empresa como “fachada” para realizar as movimentações bancárias no interesse da organização criminosa. Destacou que além do montante mencionado atinente a transação com a empresa JJ Informática, ele recebeu o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da corré Bruna Cristina, esposa de “Brasília”, enviou dinheiro para a corré Monyse Karolyne, a qual exercia função bastante importante na organização criminosa, além de movimentações para a corré Aline Martinha. Asseverou que o apelante Marcelo Henrique se trata de um criminoso contumaz, sendo que no dia da deflagração da operação não foi encontrado em sua residência, no entanto, havia viajado para a cidade de Sinop para praticar crimes, ocasião em que foi preso e teve o mandado cumprido naquela cidade. Ressaltou que na residência do apelante foi apreendido um aparelho celular e que a quebra de sigilo de dados resultou em informações sobre diversos crimes como receptação de produtos roubados e crimes ocorridos em Cuiabá. Disse, por fim, que a conta bancária do apelante, sem sombra de dúvidas, era utilizada para movimentação de dinheiro obtido por meios ilícitos (relatório de mídia digital de id. 244224692).

Por fim, consta dos autos que o réu
Fernando Soares Lacerda
disponibilizou sua conta bancária para a lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, atuando como intermediário para líderes da referida facção e que ele recebeu um veículo (Citroen C4 Pallas) como parte das transações ilícitas, veículo este que foi apreendido por conta de um crime ocorrido em Jacundá/PA e que ainda estava em nome da antiga proprietária, a corré Cristiane Patrícia Rosa Prins, esposa do corréu Paulo Witter Farias Paelo, conforme consulta ao sistema do Detran, o que evidencia o vínculo existente entre todos eles. Do relatório de interceptação telefônica extrai-se que o apelante Marcelo permitiu que o corréu “Brasília” acessasse sua conta bancária via aplicativo de celular, tendo sido identificadas transferências de valores modestos, mas que estavam vinculadas ao esquema de lavagem.

Ademais, o apelante Fernando Soares Lacerda admitiu que recebia ordens e orientações de seu tio Francisco Soares Lacerda, vulgo “Brasília”, criminoso contumaz. Veja-se o depoimento por ele prestado na fase extrajudicial:

“(...)" não está envolvido em crimes no Estado do Pará, e que sua prisão se deu por receber pessoas que foram presas na mesma ocasião de sua prisão, por ordem de seu tio FRANCISCO LACERDA, vulgo BRASILIA, e ainda este mandou apanhar um amplificador de sinais na cidade de Marabá...e que depois tomou conhecimento que seria um bloqueador de sinais de telefone e internet...Perguntado se os crimes praticados pelo interrogado, como FURTO A BANCO são a mando de FRANCISCO...somente participou de uma ação criminosa, justamente a que redundou em sua prisão, mas alega que não sabia deste planejamento, apenas obedeceu as ordens de seu tio BRASILIA..."

Não há dúvidas, portanto, de que a conduta do apelante Fernando Soares Lacerda se amolda ao crime de lavagem de dinheiro.

Em juízo, o Delegado de Polícia Luiz Henrique de Oliveira afirmou que o réu Fernando Soares Lacerda colocou a conta bancária à disposição do corréu Francisco Soares Lacerda, vulgo “Brasília”,

sendo descortinado durante a interceptação telefônica que “Brasília” tinha acesso à conta bancária do apelante, inclusive por meio de auto atendimento bancário. Ressaltou que Francisco Soares Lacerda, vulgo “Brasília” deu para o apelante Fernando um veículo Citroen C4 Pallas, mediante o acordo de que o apelante Fernando participasse de um assalto/furto a uma agência bancária no estado do Pará. Contou que os envolvidos foram presos no estado do Pará e o veículo apreendido. Destacou que o veículo C4 Pallas ainda não havia sido transferido para o nome de Fernando e, curiosamente, estava em nome da corré Cristiane Patrícia Rosa Prins, esposa do corréu Paulo Witer Farias Paelo, demonstrando o estreito vínculo entre todos eles. Afirmou que o apelante Fernando Soares Lacerda disponibilizou sua conta bancária para a prática dos delitos, recebeu patrimônio oriundo das práticas criminosas e estava disposto a agir diretamente na prática de crimes comandados pelo seu tio Francisco Soares Lacerda, vulgo “Brasília” (relatório de mídia digital de id. 244224692).

Registre-se que o Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno também foi ouvido em juízo e as suas declarações corroboram as prestadas pela testemunha Luiz Henrique de Oliveira, conforme relatório de mídia digital acostado à id.

244224692.

Destaca-se que por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De outra feita, como frisado pelo sentenciante, apesar de os apelantes afirmarem que não tinham conhecimento da ilicitude das transações, o caso é de aplicação da teoria da cegueira deliberada (willfull blindness doctrine) que, na lição da melhor doutrina, “
é aplicável "nas hipóteses em que o agente tem consciência da possível origem ilícita dos bens por ele ocultados ou dissimulados, mas, mesmo assim, deliberadamente cria mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação acerca dos fatos. Por força dessa teoria, aquele que renuncia a adquirir um conhecimento hábil a subsidiar a imputação dolosa de um crime responde por ele como se tivesse tal conhecimento
.” (Brasileiro, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodium. 2020, p. 673).

Diversamente do que pretendem fazer crer os apelantes, restou demonstrado pelas provas dos autos o conhecimento acerca da origem ilícita do capital e sua atuação para ocultá-lo, notadamente em razão da incompatibilidade financeira de alguns dos apelantes e a existência de multifacetados depósitos de contas escusas e/ou ignoradas, resultando comprovado que ativamente concorreram para o crime de lavagem de dinheiro.

A propósito:

“
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. COMPETÊNCIA. CONEXÃO CONSEQUENCIAL. CONEXÃO INSTRUMENTAL. JULGAMENTO UNIFICADO DOS CRIMES CONEXOS. CONDUTAS QUE DESBORDAM DA ESFERA DA AUTODEFESA OU NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. TRÁFICO.
DOLO EVENTUAL CONFIGURADO.
DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. (...) 5. Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, a quantia de mil e quinhentos reais destinada a remunerar apenas o transporte é plenamente condizente com a natureza da substância. Com efeito, a quantia prometida ao acusado representa vultosa remuneração, haja vista consistir em cerca de dois salários mínimos pagos exclusivamente por um serviço de poucas horas
. 6. Segundo a teoria da cegueira deliberada, o agente suspeita de alguma ilegalidade e procura evitar tal consciência para obter algum tipo de vantagem. Ao transportar uma carga em troca de expressiva quantia em dinheiro oferecida por um desconhecido, o réu submeteu-se ao risco de estar levando consigo drogas, armas ou qualquer outro produto proibido. Assim, no mínimo, agiu com dolo eventual, assumindo o risco de produção do resultado delitivo
. 7. No que concerne à dosimetria da pena pelo delito de tráfico, deve ser observada a proporcionalidade, cujo principal requisito é que direitos e liberdades dos indivíduos só podem ser limitados na medida em que é apropriado e necessário para alcançar uma intenção legítima. No contexto dos delitos de drogas, um legítimo objetivo de punição deve corresponder ao objetivo básico das convenções de controle de drogas: melhorar a saúde e o bem-estar da humanidade. 8. No caso em apreço, a pena apenas merece reparo no que tange ao aumento pelo motivo torpe consubstanciado na promessa de pagamento, que não incide no caso de mulas que transportam drogas, pois é próprio da conduta de transportar drogas o recebimento de pagamento referente ao transporte da substância. 9. Revisado proporcionalmente à pena reclusiva o número de dias-multa e reduzido o valor do dia-multa.”
(TRF-4 - ACR: 50064875820154047005 PR 5006487-58.2015 .404.7005, Relator.: Revisor, Data de Julgamento: 30/08/2016, SÉTIMA TURMA) (destaquei)

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO.
TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES 1.
A teoria da cegueira deliberada materializa-se no contexto em que o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude para dela extrair vantagem indevida, assumindo, portanto, o risco do resultado delitivo
. 2. Os maus antecedentes somente se caracterizam para os registros criminais transitados em julgado anteriores ao fato criminoso. 3. Recursos da defesa e da acusação desprovidos.”
(TRF-3 - ApCrim: 00012768520114036006 MS, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 06/04/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/04/2021) (destaquei)

Diante dessas considerações, não há se falar em dolo específico para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, tampouco em atipicidade de conduta. Ademais, as fartas provas acostadas aos autos, notadamente os relatórios de investigação e técnicos e a quebra de sigilo de dados telefônicos e bancários, corroboradas pela prova testemunhas colhida em juízo, são suficientes para amparar a condenação dos réus pelo crime de lavagem de capitais.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025